Tribunal: TJES
Processo: 5000027-49.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-49.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA FEITOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação de MARIA DE FÁTIMA BEZERRA FEITOSA, reformando a sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. O banco embargante alega omissão quanto à restituição de valores sacados pela autora (R$ 700,00 e R$ 2.314,99), contradição entre a fundamentação do acórdão e as provas dos autos, e ausência de certeza quanto à divergência das assinaturas sem realização de perícia grafotécnica. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e reformar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a devolução dos valores supostamente sacados pela autora; (ii) verificar se há contradição entre a fundamentação do julgado e os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente quanto à validade do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente analisou a suposta devolução dos valores, partindo da premissa de que o contrato foi celebrado mediante fraude, e responsabilizou o banco pela operação como um todo, inexistindo, portanto, omissão quanto ao ponto.

Não há contradição entre a fundamentação do acórdão e os documentos constantes nos autos, tendo sido registrado que o contrato apresentado não correspondia ao número dos descontos e que havia divergência na assinatura e no endereço, circunstâncias que evidenciam a ausência de validade do contrato impugnado.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1061), em caso de impugnação da assinatura, incumbe ao banco comprovar a veracidade do contrato, o que não ocorreu no presente caso, não sendo necessária a produção de perícia de ofício pelo juízo.

A pretensão do embargante de rediscutir fundamentos da decisão caracteriza mero inconformismo, inadequado à via dos embargos de declaração, que possuem finalidade integrativa e não substitutiva de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de determinação de devolução de valores considerados contratados em operação fraudulenta não configura omissão quando o acórdão reconhece a nulidade do contrato e responsabiliza integralmente o banco.

A divergência na assinatura e no número do contrato, aliada à falta de comprovação pelo banco quanto à veracidade do instrumento, autoriza o reconhecimento da nulidade contratual sem necessidade de perícia grafotécnica.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando inexistentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO BMG S/A
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 12300570), que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA FEITOSA
para reformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais (evento nº 12474477), o embargante alega, em síntese, a existência de omissão quanto à devolução de valores sacados pela autora, no montante de R$ 700,00 e R$ 2.314,99, os quais deveriam ser restituídos ao banco caso mantida a nulidade do contrato reconhecida no acórdão. Sustenta, ainda, a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu a nulidade do contrato, e as provas acostadas aos autos, em especial o fato de que existiria apenas um único contrato entre as partes (nº 11934183), bem como ausência de certeza quanto à divergência das assinaturas, por não ter sido realizada perícia grafotécnica.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os alegados vícios e reformar o julgado, a fim de reconhecer o direito do banco à restituição dos valores supostamente sacados pela autora e a validade do contrato.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que se refere à alegada omissão quanto à devolução dos valores sacados (R$ 700,00 e R$ 2.314,99), não há vício a ser sanado. O acórdão embargado determinou a restituição das parcelas descontadas do benefício da autora, conforme comprovado nos autos. O acórdão adotou a premissa de que o contrato foi celebrado mediante fraude, responsabilizando o banco pela operação como um todo. A alegação do banco de que houve saque dos valores contratados pela autora não encontra respaldo nos autos.

Quanto à imputada contradição entre a fundamentação do acórdão e os elementos probatórios, também não se verifica o apontado vício. O acórdão enfrentou com clareza os pontos relevantes, consignando que o contrato apresentado não correspondia ao número indicado nos descontos, que a assinatura divergia da usual da autora e que o endereço constante no documento era estranho ao domicílio da requerente.

O embargante alega que a assinatura não poderia ser tida como divergente sem prévia perícia. No entanto, a decisão adotou o entendimento consolidado no STJ (Tema 1061), segundo o qual, em casos de impugnação da autenticidade da assinatura, incumbe ao banco a prova da veracidade do contrato — ônus do qual o réu não se desincumbiu. Inexistente, pois, qualquer contradição interna ou com os autos.

Assim, verifica-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.